Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. TESTAMENTO. LEGADO. INEFICÁCIA. BEM NÃO PERTENCENTE À TESTADORA. CASAMENTO. BENS. REGIME. SEPARAÇÃO LEGAL. AQUISIÇÃO. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O legado de coisa certa que não pertença ao testador quando da abertura da sucessão é ineficaz.
2. O bem adquirido na constância de casamento regido pelo regime da separação obrigatória somente se comunica quando for comprovado o esforço comum para sua aquisição.
3. Apelação desprovida.